Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade e a inexigibilidade de contrato de crédito bancário ajustado entre as partes; determinou ao recorrente que suspenda os descontos efetuados em folha de pagamento; condenou o recorrente a devolver à autora/recorrida todas as quantias debitadas em contracheque, bem como condenou o réu/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais, o réu/recorrente alega que a autora/recorrida detinha pleno conhecimento do produto bancário que havia contratado, qual seja, cartão de crédito consignado, e não a portabilidade de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira. Afirma que o valor foi diretamente depositado na conta da autora/recorrida, o que demonstraria que o réu/recorrente não descumpriu com sua parte na avença. Defende que não deve ser responsabilizado pelas movimentações financeiras realizadas na conta da autora/recorrida, e que destinações de valores que foram feitas em sua conta pessoal. A responsabilidade do réu/recorrente teria sido a de efetuar deposito do valor contratado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Segundo relatou a autora/recorrida na petição inicial, foi a ela enviada por meio do aplicativo de mensagens “Whatsapp” uma proposta de portabilidade de empréstimo, realizada por uma preposta do banco réu/recorrido. Narra que recebeu em sua conta pessoal duas transferências bancárias efetuadas pelo banco réu/recorrido, o que lhe teria causa estranheza, pois acreditava não ter contratado serviço que incluiria a transferência de valores a si, mas tão somente a portabilidade de empréstimo. Aduz que ao indagar o réu/recorrente a respeito do que teria acontecido, foi instruída pela mesma preposta a transferir os valores recebidos para a conta bancária de uma terceira. Acrescenta que a preposta deixou de atendê-la. Em contato junto ao Banco Olé, que posteriormente foi absorvido pelo réu/recorrente, a autora/recorrida recebeu a informação de que houve a contratação de cartão de crédito consignado e não da portabilidade do empréstimo que anteriormente havia sido ajustado perante o Banco do Brasil, que não é parte nesta demanda. Esclarece que teria sido vítima do “golpe da portabilidade”.

6. Ao analisar as declarações do réu/recorrido, verifico que em nenhum momento houve recusa de que a suposta preposta Renata Alves Martins faria parte de seu quadro de empregados, de modo que, com base na teoria da aparência, reputo como verossímeis as alegações da autora/recorrida de que de fato foi induzida a erro, a fim de contratar produto diverso e, assim, obter valores que posteriormente foram repassados a supostas estelionatárias.

7. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e que, no caso dos autos, houve a violação a essa regra.

8. Quanto ao dever de restituir os valores debitados em folha de pagamento, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Essa obrigação imposta pelo Juízo de primeiro grau ao réu/recorrente restou devidamente amparada com base nas provas apresentadas, razão por que a condenação deve ser mantida.

9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do réu/recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da autora/recorrida.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, tendo em vista que a condenação imposta ao réu/recorrente, em parte, inclui parcela ilíquida que posteriormente será apurada em fase de cumprimento de sentença.